Tribunal: TJDFT
Processo: 0735443-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS E NÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Convindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução, até o cumprimento integral do acordo entabulado entre as partes (art. 922, CPC).
2. O parcelamento da dívida firmado entre credor e devedor, no curso da ação de execução, implica a suspensão do processo e não a sua extinção.
3. Apelação conhecida e provida.